Tribunal: TJES
Processo: 5001272-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001272-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: ADEIR CORREA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA – PRAZO DE CARÊNCIA –
AUTOR COM NEOPLASIA MALIGNA
– SITUAÇÃO DE URGÊNCIA –
FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Mesmo sendo possível a existência de previsão contratual acerca do período de carência, o C. Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da Súmula nº 597, sufragou entendimento no sentido de que
“a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”
. (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

2. Assim, ainda que nesta etapa de cognição preambular, forçoso reconhecer que, ao contrário do alegado pela agravante, está configurada a necessidade de internação com caráter de urgência ou emergência, conforme apontado na decisão recorrida, uma vez que o quadro clínico do agravado amolda-se à previsão legal ora apontada.

3. A legalidade da imposição das
astreintes
na sistemática processual pátria é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais.

4. Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta contra ela por
ADEIR CORREA
,

deferiu a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, determinou que o ora agravante autorize,
“no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a internação e o tratamento da parte autora dentro da rede credenciada do plano de saúde, conforme prescrição médica, pelo tempo que for necessário ao tratamento do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a ser revertida em favor da parte autora.”

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, 1) que não restou preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência; 2) a legalidade da negativa apresentada e; 3) a inaplicabilidade da multa.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão agravada.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 7218539.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001272-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGRAVADO: ADEIR CORREA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta contra ela por
ADEIR CORREA
,

deferiu a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, determinou que o ora agravante autorize,
“no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a internação e o tratamento da parte autora dentro da rede credenciada do plano de saúde, conforme prescrição médica, pelo tempo que for necessário ao tratamento do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a ser revertida em favor da parte autora.”

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, 1) que não restou preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência; 2) a legalidade da negativa apresentada e; 3) a inaplicabilidade da multa.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão agravada.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 7218539.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelos documentos que instruem os autos de origem, verifico,
prima facie
, aparente situação de emergência apta a mitigar o prazo de carência contratualmente firmado.

Isso porque, tal como pontuado na decisão recorrida, o autor é portador de
“
neoplasia maligna epitelioide e pleomórfica infiltrando tecido conjuntivo
, com presença de
necrose coagulativa tumoral
(id nº 37051426) e a tomografia computadorizada do tórax revelou densificação heterogênea e nodulariforme dos planos adiposos e fasciais perirrenais à esquerda, com linfonodomegalias retrosperitoneais adjacentes que permitem incluir a possibilidade de
acometimento neoplástico
(id nº 37051427).”

Nessa toada, mesmo sendo possível a existência de previsão contratual acerca do período de carência, o C. Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da Súmula nº 597, sufragou entendimento no sentido de que
“a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”
. (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

Por seu turno, a Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece em seu artigo 35-C, inciso I, que situação de emergência é aquela que implica risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente.

Assim, ainda que nesta etapa de cognição preambular, forçoso reconhecer que, ao contrário do alegado pela agravante, está configurada a necessidade de internação com caráter de urgência ou emergência, conforme apontado na decisão recorrida, uma vez que o quadro clínico do agravado amolda-se à previsão legal ora apontada.

Destaco que, os planos de saúde são dirigidos para proteção aos usuários de imprevistos futuros, com o escopo de assegurar e preservar sua saúde. Sendo este o objeto do contrato, não deve haver restrição a qualquer tratamento que implique o restabelecimento do contratante, especialmente em se tratando de um caso de urgência e emergência.

Por fim, como se sabe, a legalidade da imposição das
astreintes
na sistemática processual pátria é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais.

A propósito, oportuna a transcrição da preciosa lição doutrinária de Elpídio Donizete:

“Com o intuito de desestimular o réu a descumprir a determinação judicial, tanto na decisão que concede a tutela antecipada, quando na sentença, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa (astreintes) diária ao devedor da obrigação, fixando-lhe prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 461, §4º). A multa poderá ser fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor a adimplir a obrigação na sua especificidade. Além da multa, não se descarta a aplicação das medidas de apoio, tais como busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva [...]”

(Curso Didático de Direito Processual Civil. Ed. LumenJuris, Rio de Janeiro, 13ª ed., 2010, p. 502).

No caso vertente, o valor arbitrado a título de multa/
astreinte
diária foi de R$ 1.000,00 (mil reais), existindo, ainda, um limite temporário de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Assim, não verifico qualquer ilegalidade apta a modificar, nesta etapa processual dos autos de origem, a decisão ora objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto do douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.